Tribunal: STF
Processo: ARE 1379969
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Junior Pereira volta-se contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 15) levando em conta, dentre outros fundamentos, que: a) “o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento,” de modo a incidir o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ; b) “não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; c) “a apontada afronta à Constituição Federal é indireta ou reflexa”; d) “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas “ sendo que “o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF)”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tenho como inadmissível o agravo.



    A parte agravante (eDoc 15) não impugnou especificamente todos os fundamentos do ato decisório, de forma que quanto à aplicação do verbete n. 279 da Súmula deste Tribunal restou silente, o que atrai a incidência do verbete nº 287 da Súmula deste Tribunal.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. Em face do exposto não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator